Tribunal: TJES
Processo: 0001460-46.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001460-46.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K R DE PALMA

APELADO: EVANDRO ULIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001460-46.2018.8.08.0049

AGRAVANTE
:
KR DE PALMA ME

AGRAVADO
:
EVANDRO ULIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 007/2022. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por intempestividade. A recorrente alega que falhas na digitalização dos autos inviabilizaram a elaboração das razões recursais, o que teria ensejado pedido de suspensão do prazo. Sustenta que a última regularização dos autos ocorreu apenas em 29/08/2023, sendo a intimação expedida em 31/08/2023, de modo que o termo inicial da contagem do prazo recursal seria 01/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a digitalização defeituosa do processo físico suspende ou reabre o prazo recursal; (ii) estabelecer se a apelação interposta em 04/09/2023 é tempestiva diante da intimação expedida em 31/07/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal inicia-se com a intimação válida da decisão, conforme art. 1.003, § 5º, do CPC.

O Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 do TJES estabelece que a digitalização de processos físicos não suspende prazos em curso, sendo suficiente a intimação previamente realizada.

Constatada, por certidão cartorária, a regularização integral da digitalização em 31/07/2023, iniciou-se a contagem do prazo recursal, cujo termo final ocorreu em 01/09/2023.

A apelação foi protocolada apenas em 04/09/2023, portanto, fora do prazo legal de 15 dias.

A desorganização pontual de folhas digitalizadas não caracteriza vício intransponível apto a suspender ou prorrogar o prazo recursal, tratando-se de irregularidade que não comprometeu a compreensão do conteúdo da sentença.

Inexiste nulidade ou prejuízo que justifique a devolução do prazo recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A digitalização de processo físico não suspende nem reabre automaticamente o prazo recursal, nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 do TJES.

O prazo para interposição de apelação inicia-se com a intimação válida da decisão, ainda que haja alegação de falhas formais na digitalização, salvo se demonstrado efetivo impedimento ao exercício da defesa.

A interposição de recurso após o término do prazo legal caracteriza intempestividade, independentemente de petições sucessivas questionando a digitalização do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.003, § 5º; Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.225.677/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.09.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005622-87.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011266-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001460-46.2018.8.08.0049

AGRAVANTE
:
KR DE PALMA ME

AGRAVADO
:
EVANDRO ULIANA

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de
agravo interno
interpost
o

por
KR DE PALMA ME
,
por irresignação com a
D
ecisão
M
onocrática proferida pel
a
eminente Des.
Subst. Adriana Costa de Oliveira,
que não conheceu
da apelação,
por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade,
a
tempestividade.

E
m suas razões, argumenta
a recorrente
que
a digitalização dos autos padeceu de vícios e falta de documentos essenciais, o que a obrigou a peticionar várias vezes
perante o Juízo primevo,
requerendo correção e suspensão do prazo recursal,
ressaltando que
a
última e correta regularização dos autos
se deu apenas
em
29/08/2023,
cuja intimação referente foi
expedida em 31/08/2023 (quinta-feira),
o que revela o termo inicial de
contagem do prazo
recursal
no dia útil seguinte, 01/09/2023 (sexta-feira).

M
uito bem.

A eminente Relatora consignou:

[...]
Compulsando os autos, denota-se que a decisão integrativa de id 6481580, proferida em sede de aclaratórios, foi disponibilizada no dia
15/06/2023
, tendo sido expedida a intimação das partes para ciência em
16/06/2023
, consoante id 6481581.
Na petição de id 6481583, a recorrente informou acerca da existência de falhas na digitalização, alegando que não possuía condições para confeccionar as razões recursais, na medida em que estariam ausentes folhas da r. sentença. Senão vejamos:

“
Ocorre que ao se debruçar sob o caderno processual para estudo acerca do interesse processual, verificou-se que não obstante a informação do cartório, a ‘nova’ digitalização ainda contém falhas, quais sejam: (conforme numeração dos autos), inexistência das fls: 15, 22, 68, 70, 111 a 201, 232, 253 (parte da sentença).”

Na certidão de id 6482085, a Secretaria certificou que foram realizadas as correções indicadas pela recorrente, sendo expedida nova intimação eletrônica em
31/07/2023
(id 6482086).

Em 26/08/2023, diante da inércia das partes em interpor o recurso cabível, o Magistrado primevo solicitou que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 250/254.

Ato contínuo, em 28/08/2023, novamente a recorrente alega a existência de falhas na digitalização da demanda, sob o argumento que
“(...) ao analisar a digitalização, ainda há erros que impedem a confecção das razões: a exemplo do volume 1, parte 08, em que se pula das páginas 112 para a 146!”.

Ocorre que, na certidão de id 6482092, o Cartório indiciou que os autos constavam totalmente regularizados.

Com efeito, não obstante o vídeo colacionado pela apelante no id 6482090, verifica-se que se trata, efetivamente, de folhas
desordenadas,
e não ausentes.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de vício intransponível e que lhe impediria de elaborar as razões recursais, visto que é de fácil conclusão com o mero discernimento
.

[...]

Com efeito,
destacou ainda de forma detalhada a sequência dos atos processuais concluindo que [...]
a intimação acerca da correção da digitalização do processo fora expedida em 31/07/2023 (id 6482086), o qual encontrava-se completamente regularizado, conforme certidão de id 6482092. A recorrente, por sua vez, apenas protocolou o recurso de apelação cível, de id 6482093, no dia
04/09/2023,
quando já tinha condições de fazê-lo no prazo regular e não o fez. Assim, verifica-se que as razões recursais são
intempestivas,
pois o último dia do prazo foi o dia
01/09/2023
, restando, assim, evidenciado que o apelo carece de requisito extrínseco de admissibilidade.
[...]

Ressalte-se que o procedimento de digitalização dos autos não enseja a suspensão do prazo recursal.

É o que se verifica no Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, expedido por este Tribunal de Justiça para regulamentar a conversão dos processos judiciais físicos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o meio digital.

De modo expresso dispôs, em seu artigo 12, que
A digitalização dos processos físicos não suspende os prazos em curso.

Nesse passo, notadamente por ter sido regularmente intimada da Decisão proferida e possuir prévio conhecimento dos autos do processo, deve a parte interessada interpor eventuais recursos em conformidade ao disposto no artigo 1.003 do CPC, a seguir transcrito:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]
§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Deste modo, não vislumbrada qualquer prejudicialidade ao recorrente
ou nulidade de
intimação para ciência do pronunciamento do Juízo
e que foi objeto do recurso
, mantém-se a conclusão adotada na Decisão Monocrática combatida, quanto à intempestividade da apelação interposta.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.